Tribunal: TJSP
Processo: 0001873-05.2017.8.26.0466
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001873-05.2017.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante ISABELA
CRISTINA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001873-05.2017.8.26.0466 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001873-05.2017.8.26.0466
Apelante: Isabela Cristina Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pontal
Voto no 46.160
A ora apelante foi denunciado como incursa
no artigo 129, caput, artigo 147, caput e artigo 163, § único, inciso I,
todos do Código Penal, narrando a peça inicial, em síntese, que
Isabela ameaçou, por palavras, Regislaine Fidelis Pereira, de lhe
causar mal injusto e grave, consistente em sua morte por
esquartejamento. Consta, ainda, que no dia 11 de maio de 2017, a ré
ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesão
corporal de natureza leve. Consta, por fim, que nas mesmas
circunstâncias, a ré deteriorou, com emprego de violência, a bicicleta
de propriedade da vítima. Após a devida instrução, a ação foi julgada
procedente, para condená-la nos termos da denúncia, à pena total
de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, no piso, concedido sursis para
suspender a execução da pena pelo período de 2 anos, nos termos do
artigo 77 do CP (fls. 151-156).
Apela da sentença a defesa, pugnando, em
suma, pela absolvição lastreada na insuficiência de provas (fls.
166-171).
Contrarrazões às fls. 175-177.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 185-189).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001873-05.2017.8.26.0466 -Voto no
3
Interrogada
em
juízo,
a
ora
apelante
asseverou que a vítima já lhe perseguia em redes sociais, aduzindo
que ela traia o marido, inclusive mandando mensagens pra ele. Seu
marido pediu o divórcio e, inclusive, requereu exame de DNA do filho
do casal. No dia dos fatos, não chegou a tentar atropelar a vítima,
sendo que, ao parar para conversar, ela começou a lhe agredir,
oportunidade em que foram revidadas as agressões. Ficou lesionada,
com alguns hematomas, porém, não realizou exames médicos.
Derrubou a bicicleta dela durante a briga, a jogando para longe, vez
que temia que ela fosse usada como arma. A vítima ligou para ela,
iniciando uma discussão. Negou tê-la ameaçado de morte; apenas
pediu para que ela parasse de lhe ofender em redes sociais (CD).
De outro lado, a vítima Regislaine Fidelis
Pereira, em juízo, afirmou que na data dos fatos estava retornando
da padaria, quando percebeu que a ré, que conduzia um veículo, o
atirou em sua direção, não lhe atropelando, pois desceu rapidamente
da bicicleta. Contudo, em seguida, a ré desceu e começou a lhe
agredir com socos e puxões de cabelo. Explicou que a apelante a
tinha ameaçado anteriormente, afirmando que iria lhe atropelar
acaso a encontrasse. Tal ameaça ocorreu um mês antes. Além da
ameaça de atropelamento, a ré afirmou que iria lhe esfaquear.
Aduziu que a bicicleta foi danificada, porquanto foi atropelada por
diversas vezes, tendo pagado por ela a quantia de R$ 420,00. Após
as agressões, surgiram lesões na cabeça, necessitando de
atendimento médico. Explicou que não foi atropelada, pois a roda do
veículo atingiu apenas a bicicleta (CD).
De sua parte, a testemunha de acusação
Elaine Pereira Lima, em juízo, disse que estava perto da vítima
quando ela recebeu uma ligação da ré, a qual estava cobrando
dinheiro. A declarante então pegou o telefone a fim de tentar ajudar
a resolver a situação, mas ao atender percebeu que a acusada estava
ameaçando a vítima, dizendo que iria esfaqueá-la. Ficou sabendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001873-05.2017.8.26.0466 -Voto no
4
que a ré tentou atropelar a vítima, porém apenas danificou a
bicicleta. Embora não tenha presenciado a briga, a vítima estava
lesionada (CD).
Ao seu turno, a testemunha Matheus da
Silva afirmou
não ter presenciado a briga, embora tenha
presenciado, em outras oportunidades, a vítima provocando a ré
(CD).
O dano à bicicleta foi comprovado através
das fotos apresentadas (fls. 13-14), orçamento (fl. 12), afora os
relatos vistos.
O exame de corpo de delito juntado aos
autos às fls. 59-60 atestou as lesões corporais de natureza leve
sofridas pela vítima.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição da ré,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunhas arroladas pela acusação, porquanto, não se pode negar
valor a esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidências de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
imputando-lhe os delitos.

Depois, em sentido oposto ao alegado pela
defesa, a declaração prestada em juízo pela vítima é coerente e
harmônica com aquelas colhidas na fase inquisitorial (fls. 7 e 47),
não se cogitando de absolvição, posto ter ficado bem caracterizado o
dolo da agente, no sentido de realizar atos de violência contra a
ofendida. Aduza-se, ademais, ainda que tenha ocorrido ofensiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001873-05.2017.8.26.0466 -Voto no
5
recíproca, fato é que as perpetradas pela recorrente acabaram por
causar lesões corporais de natureza leve na ofendida, o que foi
constatado pelo competente exame de corpo de delito, não se
subsumindo, ainda, tivesse ela dado início às agressões, de sorte que
nem de legítima defesa se poderia cogitar.
Da mesma forma, o crime de ameaça realiza-
se pela promessa da prática de mal injusto, futuro e grave, feito pela
autora à vítima. Essa ameaça pode ser realizada por palavra, escrito,
gesto ou qualquer outro meio simbólico, consumando-se quando a
vítima toma conhecimento dela e independentemente do resultado
lesivo objetivado pelo agente, pois modalidade de crime formal.
Assim, do ponto de vista subjetivo, exige-se a vontade livre e
consciente de intimidar.
Foi isso o que ocorreu no processo. A vítima
teve a paz interior atingida com a possibilidade de que a agente
pudesse vir a concretizar a promessa de mal futuro, requerendo, por
isso, as providências policiais.
Ainda, as demais provas amealhadas aos
autos - em especial os documentos de fls. 13-14 - evidenciam o dano
causado pela ré á vítima, restando comprovado, ademais, o valor do
respectivo reparo (fl. 12).
De rigor, portanto, também a manutenção
da condenação da apelante por estes crimes igualmente imputados.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto fixadas as penas no mínimo legal previsto para cada um
dos três injustos típicos em apreço.
Por derradeiro, acertado o regime aberto
imposto para início de cumprimento da pena, a qual restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001873-05.2017.8.26.0466 -Voto no
6
suspensa em razão da concessão do sursis.
Na espécie, cumpre frisar que a vedação
para a conversão da carcerária por restritiva de direitos encontra
assento na norma contida no artigo 44, inciso I do CP, tendo em
vista que os crimes em comento são praticados com emprego de
violência e grave ameaça.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo de Isabela Cristina Ramos, para manter integralmente a
respeitável sentença ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator